Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711113-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão monocrática que não conheceu de seu agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil (ID 45152695). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 46204262). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 45152695. Ao agravado, DISTRITO FEDERAL, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator